Tribunal: STF
Processo: ARE 1508216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. COMARCA DE JUNDIAÍ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS. RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÉNIO/SEXTA-PARTE) BASE DE CÁLCULO PARA TODOS OS VENCIMENTOS (INCLUSÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA). (1) O adicional por tempo de serviço (quinquênio/sexta-parte) deve ter como base de cálculo todos os vencimentos do servidor desde a data da aquisição do direito, exceto as verbas eventuais. (2) Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 193.485.1/6-03, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. As gratificações ex facto temporis previstas no artigo 129 da CE - adicional de tempo de serviço e sexta-parte - incidem sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, excetuando-se as vantagens eventuais. (3) Adicional de risco de vida tem caráter permanente e deve ser incluído na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquénio/sexta-parte). Exegese da Lei Municipal nº 598/20. (4) A parte autora não recebe sexta-parte. Logo, não se cogita de acolhimento do pedido em relação a essa verba. (5) Condenação ao pagamento das diferenças devidas, considerada a prescrição quinquenal, com o devido apostilamento. (6) Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, valendo a súmula do julgamento como acórdão. (7) O vencido arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ou, inexistindo esta; sobre o valor corrigido da causa), conforme artigo 55, da Lei nº 9.099/95; no quantum mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, $ 8º, do Código de Processo Civil (observadas isenções ao pagamento e/ou concessão de gratuidade processual). RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente